Tribunal: TJES
Processo: 5001632-14.2018.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano; Taxa de Coleta de Lixo
Data de julgamento: 2026-05-13

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. VALOR DO DÉBITO INFERIOR AO LIMITE LEGAL ESTABELECIDO PELO ENTE FEDERADO. TEMA 1.184 DO STF E RESOLUÇÃO 547/2024 DO CNJ. APLICAÇÃO IMEDIATA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Cariacica contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução de mérito, por falta de interesse processual, em razão de o valor do crédito tributário ser inferior ao limite mínimo de R$ 2.500,00 estabelecido pelo Decreto Municipal 85/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o valor atualizado do débito ou o valor do ajuizamento deve prevalecer para fins de enquadramento no limite de dispensa de execução fiscal; e (ii) determinar a aplicabilidade imediata do Tema 1.184 do STF e da Resolução 547/2024 do CNJ aos processos em curso ajuizados antes de dezembro de 2023.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O interesse de agir na execução fiscal condiciona-se à observância dos princípios da economicidade, razoabilidade e proporcionalidade, de modo a evitar que o custo do aparelho judiciário supere o proveito econômico da pretensão executiva.

O art. 1º do Decreto Municipal 85/2024 de Cariacica autoriza a dispensa da cobrança judicial e a desistência de ações em curso quando o valor consolidado do crédito for igual ou inferior a R$ 2.500,00, priorizando a cobrança extrajudicial mediante protesto ou inscrição em órgãos de proteção ao crédito.

A aferição do interesse processual e o enquadramento da demanda como de pequeno valor consideram o montante do débito existente na data do ajuizamento da execução, que, no caso concreto, totalizava R$ 1.774,90, quantia inferior ao teto legal estabelecido pelo ente federado.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema de Repercussão Geral 1.184, fixou a tese de que é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, em atenção ao princípio constitucional da eficiência administrativa e respeitada a competência legislativa do ente federado.

O entendimento firmado pelo Pretório Excelso no RE 1.355.208 esclarece que o Tema 1.184 e a Resolução 547/2024 do CNJ possuem aplicação imediata aos processos em curso, inexistindo violação ao princípio da irretroatividade ou ao ato jurídico perfeito.

A manutenção da sentença de extinção com fundamento no inciso VI do art. 485 do CPC mostra-se adequada diante da nítida desconformidade do prosseguimento do feito com a legislação municipal e com os precedentes vinculantes das cortes superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, por ausência de interesse de agir, quando o montante apurado na data do ajuizamento for inferior ao limite estabelecido em legislação do ente federado.

O Tema 1.184 do STF e a Resolução 547/2024 do CNJ aplicam-se imediatamente aos processos de execução fiscal em curso.

A competência do ente federado para definir o valor mínimo de ajuizamento deve ser respeitada, privilegiando-se a eficiência administrativa e a economicidade.

Dispositivos relevantes citados:
inciso VI do art. 485 do CPC; art. 1º e parágrafo 1º do Decreto Municipal 85/2024 de Cariacica.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 1.184 (RE 1.355.208); CNJ, Resolução 547/2024.

Vitória/ES, na data da assinatura eletrônica.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001632-14.2018.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

APELADO: ADENIR ASSIS PEREIRA

RELATOR(A):

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001632-14.2018.8.08.0012

APELANTE:
MUNICÍPIO DE CARIACICA

APELADO:

ADENIR ASSIS PEREIRA

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Conforme relatado,
MUNICÍPIO DE CARIACICA
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
contra a r. Sentença (Id. 18479147), proferida pelo d. Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica, nos autos da
“Ação de Execução Fiscal
”, ajuizada pelo apelante em face de
ADENIR ASSIS PEREIRA
, que julgou extinto o processo, sem julgamento de mérito, por falta de interesse processual, com base no art. 485, inciso VI, do CPC.

Em suas razões, o recorrente alega que a extinção é inadequada pois o crédito exequendo, quando atualizado, supera o teto de R$ 2.500,00 estabelecido pelo Decreto Municipal nº 85/2024, devendo prevalecer a competência do ente federado para definir seus critérios de eficiência.

Sustenta que a Resolução nº 547/2024 do CNJ não autoriza a extinção automática se não houver inércia processual por mais de 1 (um) ano e que as exigências de medidas administrativas prévias não se aplicam a processos ajuizados antes de dezembro de 2023, sob pena de violar a segurança jurídica e a indisponibilidade do crédito público.

Muito bem.

De plano, observo que agiu com acerto magistrado primevo ao aplicar a regra do art. 1º, § 1º, do Decreto Municipal nº 85/2024 ao presente feito.

Isso porque, a referida norma, ao estabelecer valor mínimo para o ajuizamento das execuções fiscais do Município de Cariacica, tem por escopo privilegiar os princípios da economicidade, razoabilidade e proporcionalidade, impedindo que o custo do processo supere os ganhos a serem obtidos pelo ente por meio da condenação do devedor ao pagamento do crédito.
In verbis
:

Art. 1º Por meio de sua Procuradoria Geral, o Município de Cariacica deixará de promover a cobrança judicial de créditos cujo valor consolidado seja igual ou inferior a R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), hipótese em que a cobrança do crédito será realizada extrajudicialmente, por meio do protesto do débito em cartório de tabelionato e/ou inscrição do devedor em órgãos de proteção ao crédito, além de outros procedimentos autorizados pela legislação em vigor.

§ 1º O Município de Cariacica deverá desistir de Ações já ajuizadas, desde que, na data do pedido, seu crédito seja igual ou inferior ao mínimo estabelecido neste artigo e a desistência não lhe acarrete qualquer encargo processual.

No caso concreto, verifica-se que a presente execução fiscal foi ajuizada em 09/10/2019, tendo sido atribuído à causa o valor de R$ 1.774,90, quantia inferior ao limite estabelecido pelo Decreto Municipal nº 85/2024.

Para fins de aferição do enquadramento da execução fiscal como de pequeno valor, deve ser considerado o montante do débito existente na data do ajuizamento da demanda executiva.

Assim, entendo que o prosseguimento do feito configura nítida desconformidade com a legislação municipal, de modo que inexiste interesse de agir do recorrente.

Demais disso, é relevante mencionar que o Excelso STF, ao julgar o Tema de Repercussão Geral nº 1.184, definiu ser legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

É evidente que a tese fixada pela Suprema Corte corrobora o entendimento sustentado pelo Decreto Municipal nº 85/2024 de Cariacica, devendo-se extinguir as execuções fiscais de baixo valor pela ausência do interesse de agir, nos moldes do inciso VI do art. 485 do CPC.

No que tange à aplicação temporal das normas, conforme o próprio Pretório Excelso reconheceu no julgamento de embargos de declaração opostos no RE nº 1.355.208, o Tema nº 1.184 e a Resolução nº 547/2024 do CNJ
aplicam-se, imediatamente, aos processos de execução fiscal em curso
, não havendo que se cogitar de violação ao princípio da irretroatividade ou do ato jurídico perfeito.

Por tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença apelada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.